Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700813-51.2018.8.07.0012 RECORRENTE: FÁBIO ALVES DA SILVA RECORRIDOS: FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE e RUBENS DE SOUSA BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERMUTA DE BENS. CESSÃO DE DIREITOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA NA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO AO RECONVINTE. DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9o E 10 DO CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Na resposta à Reconvenção, o Autor aventou a possibilidade de estar fulminado o direito postulado naquela demanda, face à ocorrência da decadência, seguindo o trâmite processual sem que se tenha oportunizado ao Réu/Reconvinte manifestar-se acerca do referido instituto. 1.1. Na sentença, o julgador declarou decaído o direito pleiteado pelo Réu/Reconvinte, com suporte no art. 501 do Código Civil, resolvendo o mérito da Reconvenção nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. Consoante o disposto no art. 10 do CPC “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 3. A ausência de oportunidade para a manifestação do Réu/Reconvinte acerca da nova questão inserida pelo Autor na lide reconvencional, seguindo-se a prolação da sentença, na qual utilizado esse fundamento como base para o julgamento da Reconvenção, gera claro cerceamento de defesa, a impor a cassação da sentença. 4. Não há previsão legal para análise do feito pelo Tribunal nos casos de cerceamento de defesa por não se ter oportunizado à parte se manifestar acerca de fundamento usado na sentença, ainda que esta manifestação tenha ocorrido em momento posterior. 4.1. Cassada a sentença e não se podendo aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013. § 3o do CPC), deve-se determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, após assegurar-se ao Réu/Reconvinte a observância do art. 10 do CPC no que toca à tese da ocorrência da decadência, novo julgamento seja proferido. 5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Prejudicada a Apelação dos procuradores do Autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, ao argumento de que a verba fixada a título de honorários advocatícios deveria ter considerado o critério da equidade em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, o entendimento mais recente do STJ, confira-se: AgInt no AREsp 1408272/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/9/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027